Tribunal: TJBA
Processo: 8002905-84.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002905-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Pacientes:

MISAEL ARAÚJO DOS SANTOS e LUCAS SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

Relator
:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRADA INSTRUÇÃO. PROCESSO AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 52, STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I

– Pacientes acusados da suposta prática

de delito previsto no artigo
art. 121, §2º, I e V do Código Penal
.

II
– Não procede a alegação de excesso de prazo,
como se vê da documentação apresentada pela Autoridade coatora, que afirma estar encerrada a instrução, se encontrando o processo em fase de apresentação de Alegações Finais. Assim, se encontra superada a alegação de excesso de prazo, incidindo, na hipótese, a Sumula 52, STJ ("encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo").

III -
Eis, sobre o tema, o entendimento da Jurisprudência Pátria:

“
a despeito de a impetração estar amparada na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, extrai-se das informações prestadas ao Tribunal a quo pelo Juízo de primeiro grau que o feito está na fase de alegações finais, o que atrai, inclusive, o disposto no enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

(AgRg no HC 571.184/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

IV –
Parecer Ministerial pela Denegação da Ordem.

V – ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Nº
8002905-84.2024.8.05.0000
,
da 1ª Vara do Júri da Comarca de

Teixeira de Freitas
/BA, sendo Impetrante
,
a

DEFENSORI APÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, Pacientes
,
MISAEL ARAÚJO DOS SANTOS e LUCAS SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM.

E
assim decidem
pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador/BA,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator